Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Extorsão. Provas. Tipicidade da conduta. Desclassificação para ameaça. Tentativa.
1 – As declarações dos empregados de empresa de transporte coletivo, vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, provam os crimes de extorsão.
2 – Há crime de extorsão na conduta daquele que ameaça depredar ou impedir de circular ônibus de empresa de transporte, com o fim de obter indevida vantagem econômica.
3 – Não se desclassifica a conduta para ameaça se o réu exigiu vantagem econômica indevida.
4 – O crime de extorsão, formal, se consuma com a exigência de vantagem econômica indevida, mesmo que essa não seja entregue. A obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento do crime.
5 - Apelação não provida.